Tribunal: TJMT
Processo: 0005167-13.2017.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0005167-13.2017.8.11.0004.
RECORRENTE: ONÉLIA FRANCISCA GUIMARÃES.
RECORRIDO: WILTON MASSATOSHI SHIRAISHI.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ONÉLIA FRANCISCA GUIMARÃES, com fundamento no artigo 105, III, da Constituição Federal.
A Secretaria Auxiliar da Vice-Presidência certificou no id. 35276457-TJ, que o Recurso Especial foi protocolado sem o devido pagamento das custas judiciais.
No id. 37525996-TJ, foi oportunizado o pagamento em dobro das custas judiciais, sob pena de deserção.
Certidão de não recolhimento das custas judiciais (id. 38290459-TJ).
É o relatório.
Decido.
Da deserção
Apesar de ser oportunizado o recolhimento do preparo, a parte recorrente deixou transcorrer o prazo “in albis”, consoante certidão de id. 38290459-TJ, o que implica na deserção recursal, consoante o artigo 1.007, caput, do CPC.
Em situação similar, não destoa a jurisprudência:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO APÓS OPORTUNIDADE PARA REGULARIZAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 1.007, § 4o, DO CPC/2015. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ.
1. Nos termos do § 4o do art. 1.007 do CPC/2015, é de se reconhecer a deserção do recurso especial na hipótese em que, após a intimação, a parte recorrente não efetua o pagamento em dobro, nem comprova que o benefício da assistência judiciária foi deferido nas instâncias ordinárias.
3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no RMS 59.650/AL, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020)”.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 24 de março 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII